Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-24.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000298-24.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANILO LEFUNDES VILAS BOAS Advogado(s): JESIMIEL ARCANJO SANTANA, SAMYR LEAL DA COSTA BRITO APELADO: MUNICIPIO DE IPECAETA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato aprovado em terceiro lugar no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, promovido pelo Município de Ipecaetá/BA, visando à anulação da sua desclassificação por ausência de comparecimento à convocação. Sustenta-se que não houve publicidade eficaz do ato convocatório, exclusivamente publicado no Diário Oficial do Município, conforme previsão editalícia, o que teria comprometido o direito à posse no cargo de Professor de Artes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação exclusiva no Diário Oficial do Município configura meio idôneo para convocação de candidato aprovado em processo seletivo, à luz do princípio da publicidade; e (ii) verificar se houve ineficácia na divulgação oficial apta a justificar a desconsideração da convocação realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR A publicidade dos atos administrativos, princípio constitucional expresso no art. 37, caput, da CF/1988, concretiza-se, no caso dos concursos públicos, pela observância dos meios de divulgação estipulados no edital, norma vinculante para a Administração e os candidatos. O item 14.17 do Edital nº 001/2022 estabeleceu de forma clara que as convocações seriam realizadas exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Município, não havendo obrigação de utilização de outros meios suplementares. A alegação de falha no acesso ao endereço eletrônico do Diário Oficial não se sustenta, pois o domínio informado pelo recorrente pertence à mesma base institucional e esteve plenamente acessível durante o período relevante. O vídeo apresentado nos autos demonstra busca genérica de informações, sem uso de filtros adequados por data ou edição, o que compromete a efetividade da consulta realizada pelo candidato. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da regra editalícia apenas em hipóteses excepcionais de ineficácia do meio oficial ou quando há longo lapso temporal entre as fases do certame, o que não se verifica no presente caso, em que a nomeação ocorreu em prazo inferior a 30 dias após a homologação. O elevado índice de abstenção entre os convocados não comprova, por si só, a nulidade do ato administrativo, podendo decorrer de motivos alheios à suposta ineficiência na publicidade. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam a desconsideração das regras editalícias, cuja observância é essencial para assegurar a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Administração Pública cumpre o princípio da publicidade quando realiza a convocação de candidato em concurso público nos exatos termos do edital, mediante publicação no Diário Oficial previsto. A ineficácia do meio oficial de divulgação só se configura quando demonstrada falha sistêmica ou dificuldade objetiva de acesso, o que não ocorre com mera alegação de desconhecimento do ato. A observância às regras editalícias é imperativa e não pode ser afastada com base em presunções subjetivas ou princípios que exijam ponderação apenas em situações excepcionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 59.985/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.567/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2019, DJe 25.09.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000298-24.2023.8.05.0230, em que figura como Apelante DANILO LEFUNDES VILAS BOAS e, como Apelado, MUNICIPIO DE IPECAETA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora